Tribunal: TJBA
Processo: 8003121-98.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003121-98.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito em face de entidade de autogestão de plano de saúde, pleiteando a revisão de reajuste por faixa etária e a manutenção da gratuidade de justiça.

A sentença de 1º grau julgou improcedente a demanda.

Interposta apelação, esta foi desprovida pela Segunda Câmara Cível.

Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, alegando: (i) premissa equivocada quanto à data de adesão ao plano (1995 em vez de 2005); (ii) omissão sobre a inexistência de previsão contratual de reajuste aos 59 anos; (iii) omissão quanto à aplicação do art. 1º da RN nº 63/2003 da ANS; (iv) omissão quanto à aplicação da tese do Tema 1016/STJ; e (v) contradição na revogação da justiça gratuita.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios e requerendo a rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou premissa equivocada, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se estariam presentes os requisitos para o restabelecimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
8. Quanto à data de adesão, o colegiado já havia apreciado a prova documental e fixado o marco em 2005, aplicando corretamente a RN nº 63/2003 da ANS.
9. Sobre a previsão contratual, foram analisados os artigos 64 e 69 do regulamento do plano, que expressamente autorizam o reajuste por faixa etária, inexistindo omissão.
10. A decisão embargada reconheceu a aplicabilidade da RN nº 63/2003 e adotou os parâmetros dos Temas 952 e 1016 do STJ, afastando a aplicação do CDC aos planos de autogestão, o que demonstra decisão fundamentada e não omissa.
11. No tocante à gratuidade da justiça, o acórdão embargado apreciou a documentação apresentada e fixou a renda em valor superior a R$ 10.000,00, afastando a presunção de hipossuficiência. A divergência sobre valores líquidos não caracteriza contradição interna, mas mera irresignação.
12. A jurisprudência é firme no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte valer-se da via recursal adequada” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 649.380/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 02/09/2015).
13. Assim, inexistem vícios no julgado, sendo cabível a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A mera discordância da parte quanto à interpretação das provas e à aplicação do direito não autoriza a oposição de embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022

CPC, art. 927, III

Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS

Jurisprudência relevante citada

STJ, Temas 952 e 1016

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 649.380/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 02/09/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8003121-98.2017.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso/ (BA), embargante SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA e embargada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.